Tribunal: STJ
Processo: 0010774-58.2016.8.18.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2451273 - PI (2023/0315331-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES CORDEIRO DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
AGRAVADO
: IMOBILIARIA BATISTA PAZ
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/ STJ.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
18/11/2025
24/11/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
27 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52610185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/11/2025 16:11:57
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: 499466cc-9c44-402b-b422-c572d3dc9a57

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2451273 - PI (2023/0315331-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES CORDEIRO DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
AGRAVADO
: IMOBILIARIA BATISTA PAZ
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/ STJ.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo em recurso especial interposto por MARIA DE LOURDES
CORDEIRO DE SOUZA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado no
III, “a” da Constituição Federal,
art. 105,
insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí assim ementado:
“APELAÇÃO CIVEL — PRESTAÇÃO DE CONTAS — EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTO-. 1. A exibição comprobatória da relação jurídica material entre
as partes faz-se necessária para o andamento regular da ação de prestação
de contas. 2-A Apelante deve comparecer em juízo postulando que sejam
prestadas contas devidas em razão de uma determinada relação jurídica de
direito material, é fundamental que a mesma tivesse na petição inicial
comprovado a existência de uma relação jurídica entre ele e o Apelado,
demonstrando que administrava o bem citado. 3- Conforme sentença do juiz a
quo as informações trazidas aos autos, não comprova a existência de contrato
de administração de bens ou instrumento similar entre as partes. 4-Apelação
conhecida e improvida.” (e-STJ fl. 227)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 261/267).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 273/280), a recorrente aponta,
violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
art. 285-A do Código de Processo Civil de 1973 – ao argumento de que a
i)
Corte local desconsiderou os requisitos para o julgamento antecipado do feito;
arts. 283 e 284 do Código de Processo Civil de 1973 – aduzindo que não foi
ii)
concedido prazo para a recorrente produzir provas e para apresentar os documentos
indispensáveis para a propositura da ação, e
Documento eletrônico VDA51802243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:40:54
Código de Controle do Documento: 7c2f63db-b11d-44b1-9242-7c0da0224d9b

art. 336 do Código de Processo Civil de 1973 – sustentando que não foi
iii)
oportunizada a produção de provas em audiência.
Sem contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls. 321/323),
dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.

VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
No que concerne às matérias versadas no arts. 285-A, 283 e 284 e 336, todos
do Código de Processo Civil de 1973, apontados como violados no recurso especial, não
foram objeto de debate pelo acórdão recorrido, sequer de modo implícito e, apesar de
opostos embargos declaratórios, nada foi decidido acerca da matéria.
Desse modo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
Nesse sentido:

“(...) A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no
recurso especial evidencia a falta de prequestionamento, admitindo-se o
prequestionamento ficto apenas na hipótese em que não sanada a omissão no
julgamento de embargos de declaração e suscitada ofensa ao art. NCPC no
recurso especial, o que não é o caso dos autos” (AgInt no AREsp no 1.834/881
/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022,
Dje de
.
19/10/2022)

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não havendo fixação de honorários sucumbenciais pelas
instâncias ordinárias, inaplicável a majoração prevista no
§11 do Código de
art. 85,
Processo Civil.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51802243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:40:54
Código de Controle do Documento: 7c2f63db-b11d-44b1-9242-7c0da0224d9b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.451.273 / PI
Número Registro: 2023/0315331-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00107745820168180000
00132350520158180140
107745820168180000
201600010107744
132350520158180140
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DE LOURDES CORDEIRO DE SOUZA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
AGRAVADO
: IMOBILIARIA BATISTA PAZ
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA52587082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:47:17
Código de Controle do Documento: 1fed1c9e-f377-4e87-ba5e-aea6ce038c58

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52587082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:47:17
Código de Controle do Documento: 1fed1c9e-f377-4e87-ba5e-aea6ce038c58